Tribunal: STF
Processo: AI 258339
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de 
   instrumento. 2. Matéria constitucional. 3. Embargos de declaração 
   acolhidos para anular o acórdão embargado. Agravo regimental 
   provido. Provimento do agravo e subida do recurso extraordinário 
   para melhor exame.